Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705668-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA MONTEIRO SOARES RECORRIDO: KASSIUS SEBASTIAN MARTINS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL. GARANTIA LOCATÍCIA (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) EM MONTANTE SUFICIENTE PARA COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela locadora contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do locatário ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$4.227,90 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos). 2. A garantia locatícia de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), prestada por meio de título de capitalização, é suficiente para compensação dos danos materiais apurados de R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), consistentes em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) destinados à substituição da luminária e R$3.900,00 (três mil e novecentos reais) para reembolso do montante arcado pela locadora para reparos nos bens que guarnecem o imóvel locado. 3. O locatário/recorrido comprovou o regular adimplemento do valor dos materiais e mão de obra destinados à pintura do imóvel, bem como do aluguel e encargos locatícios de outubro e proporcionais de novembro de 2020 perante a imobiliária, tal como autorizado pela cláusula primeira do contrato de locação, procedimento adotado durante todo o período da relação contratual. Eventual divergência no repasse de quantias recebidas pela imobiliária administradora para a locadora/recorrente deve ser discutida nas vias próprias. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, sustentando que o dano material em discussão restou demonstrado nos autos, tendo em vista a deterioração do imóvel, não havendo dúvidas de que o recorrido provocou as avarias conforme atestam laudos acostados aos autos. Pede, assim, a condenação dele ao pagamento do valor desembolsado para os reparos no bem, assim como dos débitos de alugueres e acessórios. Requer, ainda, que todas as intimações/publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 55241315). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, determino que todas as intimações/publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SILVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 55241315). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025